Tribunal: TJMT
Processo: 0016664-98.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016664-98.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANNY VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 329.141.131-53 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1.0 (CHEVROLET PRISMA MAXX ANO/FABRICAÇÃO 2010) – PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO DE MESMA MARCA E ANO/FABRIDA 1.4 – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – VIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE FORMA DOBRADA – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA – DESCABIMENTO -

DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser considerado plausível o pedido de responsabilização da instituição bancária financiadora por transtornos causados em face de aquisição de veículo de motorização diversa da efetivamente paga pelo consumidor, salientando-se que a função do Banco, no caso, foi estritamente de financiara a transação.

Impõe-se a procedência do pedido de indenização a título de dano moral, quando demonstrado que foi entregue um veículo 1.0 e cobrado o preço de um veículo de mesma marca e modelo, mas 1.4.

É viável a condenação por danos morais, quando a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando angústia e abalo emocional consideráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 180029794) interposto por
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
, contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0016664-98.2015.8.11.0002 - Código 410058
, movida pela Autora, ora Apelada,
JANNY VIEIRA DA CONCEICAO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida/Apelante Ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora, a título de indenização por danos morais cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m. contados do evento danoso (Súmula 54,STJ), quer seja: 18.08.2010; bem como
CONDENAR
a Requerida/Apelante a restituir a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil e setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 361, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA (em recuperação judicial) interpõe a apelação, alegando a Autora na ação proposta, fez contar que “(...) em agosto/2010 financiou o veículo seminovo Chevrolet Prisma Maxx Vermelho, Ano 2010/2010, Motor 1.4, Placa NJU-8484”; e que “(...) ao final do seu contrato de financiamento a Recorrida realizou a avaliação de seu veículo e veio a descobrir que o motor do seu veículo era 1.0 e não 1.4”; que diante disso “(...) postulou a procedência da ação, na restituição em dobro no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), bem como indenização por danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Defende que a sentença merece reforma, esclarecendo que “(...) a Recorrente Ariel Automóveis realizou a venda do veículo Chevrolet Prisma seminovo para a Recorrida, com as seguintes descrições: “CHEVROLET PRISMA MAXX VERMELHO 2010/2010 CHASSI=9BGRM69F0AG305635 PLACA= NJU 8484 RENAVAM 207656096”, conforme Nota Fiscal juntada pela Autora/Apelada; e que “(...) os dados do veículo constante na Nota Fiscal são os mesmos que constam no cadastro DETRAN-MT e SEFAZ-MT”, destacando que o documento expedido pelo Detran-MT faz constar as mesmas especificações da respectiva nota fiscal.

Assevera que “(...) a NOTA FISCAL emitida pela Recorrente esta em total conformidade ao veículo comercializado, onde se constata que não consta nenhuma especificação de que o motor do veículo seria 1.4.”; que “(...) conforme os documentos anexados à exordial pela Recorrida, A ÚNICA DESCRIÇÃO DE O VEÍCULO TEM MOTORIZAÇÃO 1.4 ESTÁ, EXCLUSIVAMENTE, NO CONTRATO FIRMADO ENTRE O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E A RECORRIDA, ou seja, o único lugar onde podemos encontrar a descrição 1.4 está no contrato de financiamento”.

Menciona, ainda, que “(...) o contrato não foi devidamente preenchido pelo Banco Bradesco e pela Recorrida, pois diferentemente do que consta na Nota Fiscal, NO CONTRATO, NOS CAMPOS DE NÚMEROS 6 – Chassi, 8 – Cor, 9 – Renavam e 10 – Placa ESTÃO TODOS EM BRANCO, sem nenhum preenchimento”.

Aponta que “(...) a Recorrente Ariel Automóveis vendeu o veículo descrito na nota fiscal de fls. 28 e este não apresentou nenhum vício de qualquer natureza e em nenhum momento foi afirmado que se tratava de veículo com motor 1.4, sendo que a descrição está ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, onde estão ausentes de preenchimento dados essenciais, tais como NUMERO DO CHASSI, DO RENAVAM E DA PLACA, repita-se, dados estes que estão lançados na nota fiscal. Portanto, se em algum momento houve a ocorrência de dano material e moral em desfavor da Recorrida, estes não derivam de ação ou omissão da Recorrente Ariel Automóveis, pois a mesma vendeu o veículo com os dados descritos na nota fiscal de fls. 28 e o contrato de fls. 24 não apresenta estes dados e APRESENTA INFORMAÇÕES QUE NÃO CONSTAM NA NOTA FISCAL

“.

Frisa que “(...) no contrato de financiamento consta veículo “ZERO KM” o que não condiz com a realidade, pois a própria Recorrida afirma na sua exordial que o veículo foi adquirido na condição de SEMINOVO”.

Alega que “(...) O fundamento da r. sentença de que a cláusula 8.3 do contrato de fls. 20/26 de que o Banco não se responsabiliza quanto ao estado, funcionamento ou qualidade, não pode ser excludente de responsabilidade, eis que os problemas com os dados do veículo estão, exclusivamente, no contrato de financiamento firmado, que regula a relação Banco e o Financiado (Recorrida)”; que “(...) se o dano material e o dano moral estão fundamentados na existência de divergência entre o modelo vendido pela Recorrente Ariel Automóveis e pelo veículo objeto do financiamento, pela exclusiva razão de diferença de motorização, pela provas acima colacionadas pela Recorrida, comprova-se, sem qualquer margem de dúvida que o único local onde consta que o veículo tem motorização 1.4 é no contrato de financiamento firmado entre o Banco Bradesco Financiamentos S.A e a Recorrida, sem qualquer participação da Recorrida Ariel, que emitiu a nota fiscal de acordo com o documento emitido pelo DETRAN-MT e SEFAZ-MT”.

Requer “(...) a reforma da respeitosa sentença, reconhecendo o erro constante no contrato de financiamento firmado entre a Recorrida e o Agente Financiador (BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A), não merecendo ser mantida a condenação por indenização por danos morais e materiais em relação a Recorrente, ante a efetiva comprovação de que a Recorrente emitiu a nota fiscal do veículo com as informações constantes no site do DETRAN-MT E SEFAZ-MT, além da ausência de comprovação de venda do veículo com motorização 1.4 por parte da Recorrente Ariel Automóveis. Requer ainda, que eventuais responsabilidades sejam imputadas ao Agente Financiador BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ̧ tendo em vista que o ÚNICO DOCUMENTO que consta a motorização 1.4 é o contrato de financiamento. Por fim, no caso da reforma da sentença, requer a condenação da Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0016664-98.2015.8.11.0002 - Código 410058
, movida pela Autora, ora Apelada,
JANNY VIEIRA DA CONCEICAO
, em face de
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR
a Requerida/Apelante Ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora, a título de indenização por danos morais cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m. contados do evento danoso (Súmula 54,STJ), quer seja: 18.08.2010; bem como
CONDENAR
a Requerida/Apelante a restituir a quantia de R$ 6.780,00 (seis mil e setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 361, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). E, ainda,
CONDENOU
a requerida/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, mostra-se importante reconhecer a viabilidade de aplicação do CDC, eis que se trata de ação de cunho consumerista, invertendo-se o ônus da prova, no sentido de que foi adquirido o veículo devidamente contratado pelo consumidor; ou seja, que ele pagou por um veículo 1.0 e foi entregue da mesma forma um veículo 1.0. –

veículo seminovo Chevrolet Prisma Maxx Vermelho – ano/fabricação 2010 – placas NJU8484.

Dentro dessa sistemática, cumpre ressaltar que a empresa Apelante não se desincumbiu do mister de demonstrar a ausência de falha na prestação dos serviços ofertados.

Simplesmente querer atribuir a culpa pelo ocorrido à instituição bancária não a isenta, sobretudo porque o papel do Banco na transação é meramente financiador.

Ademais, não há como deixar de reconhecer que o contrato firmado com o consumidor está intrinsecamente ligado com a aquisição e preço do veículo que possui diferença, em razão da motorização (se for veículo 1.0 o valor é um; se 1.4, certamente o valor do veículo será outro); e com essa conclusão, não há como afastar a responsabilidade em razão de pagamento indevido, em razão de entrega do veículo – com motorização diferente da paga.

Com essas considerações, comungo com o entendimento da Magistrada sentenciante, quando apontou que:

“(...) inobstante tenha sido o banco requerido quem financiou o veículo, tal atividade de crédito não se confunde com a responsabilidade civil por eventuais danos que este veículo venha a ter, atuando meramente como intermediadora de crédito, não integrando, portanto a cadeia de fornecimento do produto adquirido, pois apenas concedeu o crédito a requerente (...)”.

A sentença foi muito clara ao dispor sobre a diferença de valores entre o modelo de veículo adquirido, sendo de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para o motor 1.4; e de R$ 27.610,00 (vinte e sete mil e seiscentos e dez reais) para o motor 1.0.; dispondo que possui respaldo o pedido de devolução da diferença, em dobro.

A propósito, diz a sentença:

“(...) a configuração do direito de restituição em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a requerente efetuou o pagamento no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), referente à aquisição do veículo de motor 1.4, contudo obteve conhecimento de que seu veículo se trata de motor 1.0, evidente, portando o dever de restituição em dobro.

(...)

Em consulta ao site da tabela FIPE (em anexo), é possível constatar que, à época da aquisição (agosto de 2010), o veículo em questão com motor 1.0, era avaliado em R$ 27.610,00 (vinte e sete mil e seiscentos e dez reais), valores estes que podem sofrer variação tanto na época e ao longo do tempo, merecendo acolhimento o pedido de devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela requerida, qual seja R$3.390,00 (três mil e trezentos e noventa reais). Portanto, é de se concluir o valor em dobro de R$ 6.780,00 (seis mil e setecentos e oitenta reais), referente à diferença entre o valor da tabela FIPE e o transacionado entre as partes”.

Considere-se, portanto, comprovado o dano material, de modo que a condenação a tal título não merece reparos, frisando-se que não foram trazidas provas em sentido contrário, que respaldassem as alegações.

No que toca ao dano moral, não merece melhor sorte a Apelante, eis que a situação em si, certamente, gerou abalo emocional muito além de um simples aborrecimento, causando transtornos e angústia face à lesão sofrida.

Cumpre salientar que o valor atribuído a título de dano moral não caracteriza enriquecimento indevido, e observa satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da sentença.

Diante do exposto, rechaço as alegações recursais e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024